Tribunal: TJES
Processo: 5006136-47.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-47.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NICOLAU FONSECA ROCHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CAPACIDADE INTELECTUAL E EMANCIPAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ap
elação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, determinando a matrícula do impetrante, menor de 18 anos, em curso supletivo (EJA), com fundamento em sua capacidade intelectual, emancipação e aprovação em vestibular para curso superior. A sentença confirmou decisão liminar anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a exigência legal de idade mínima de 18 anos para matrícula em curso supletivo (EJA) pode ser mitigada em casos excepcionais;
(ii) avaliar se a capacidade intelectual, a emancipação e a aprovação em vestibular justificam a autorização para matrícula do impetrante no curso supletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O d
ireito à educação é garantido constitucionalmente como um direito fundamental, nos termos dos artigos 205 e 227 da Constituição Federal, devendo ser promovido pelo Estado de forma inclusiva e com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa.

4.
A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece como regra a exigência de idade mínima de 18 anos para ingresso em exames supletivos (art. 38, II), mas permite a aferição e reconhecimento,
mediante
exames,
de conhecimentos adquiridos por meios informais (§ 2º do mesmo artigo).

5.
A jurisprudência reconhece que, em situações excepcionais, como nos casos em que há elevada capacidade intelectual e maturidade precoce, a regra etária pode ser flexibilizada para garantir o acesso à educação, especialmente quando há comprovação de aptidão por meio de documentos ou laudos técnicos.

6.
No caso dos autos, a excepcionalidade está demonstrada por documentos que atestam a capacidade intelectual e emocional do impetrante, bem como por sua emancipação e aprovação em vestibular para o curso de medicina.

7.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1127, que considera ilegal a conclusão antecipada da educação básica por menores de 18 anos por meio de avaliações supletivas, é inaplicável ao caso concreto,
porquanto
a decisão judicial que determinou a matrícula do impetrante foi proferida antes da publicação do referido precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Re
curso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

É possível, em situações excepcionais, flexibilizar a regra etária de 18 anos prevista no artigo 38 da Lei nº 9.394/1996 para ingresso em curso supletivo, desde que comprovada a capacidade intelectual, a maturidade precoce e a aptidão por meio de documentação adequada.

Decisões judiciais proferidas antes da publicação do acórdão paradigma do Tema 1127 do STJ podem ser mantidas, haja vista a modulação dos efeitos do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 227; Lei nº 9.394/1996, art. 38, § 2º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 292, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.08.2018; STJ, Tema 1127, REsp nº 1.945.879/CE e REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024; TJES, Remessa Necessária nº 5007006-49.2021.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 04.09.2023; TJES, Remessa Necessária nº 5002247-90.2021.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º
5006136-47.2024.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: N. F. R

JUIZ: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por N.F.R., cujo
decisum
concedeu a segurança para confirmar a liminar que determinou a realização de matrícula do impetrante/apelado no curso de ensino supletivo.

Em suas razões recursais,
sustenta
a legalidade da conduta da administração, uma vez que o apelado não seria elegível para o Programa de Educação para Jovens e Adultos – EJA, cuja matrícula exigiria a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Pontuou, ainda, que “
tão somente a aprovação em vestibular não atesta a capacidade do aluno, o que não garante a matrícula em Ensino Superior ao aluno que não atingiu a maioridade e não concluiu o Ensino Médio.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença, pois “
não há qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Estado de negar-se a matricular ao (sic) Apelado, menor de 18 anos, no EJA (seja diurno, seja noturno), devendo, pois, ser mantido, uma vez que a interferência do Poder Judiciário implicaria em ofensa ao princípio da separação dos poderes.
”

Com efeit
o,
o
direito à educação
é
considerado um dos direitos sociais mais expressivos:

“
[...]
surgiu recentemente nos textos constitucionais. Os títulos sobre ordem econômica e social, educação e cultura revelam a tendência das Constituições em favor de um Estado social. Esta clara opção constitucional faz deste ordenamento econômico e cultural um dos mais importantes títulos das novas Constituições, assinalando o advento de um novo modelo de Estado, tendo como valor-fim a justiça social e a cultura, numa democracia pluralista exigida pela sociedade de massas do século XX.”
(PINTO FERREIRA, “Educação e Constituinte”, “in” Revista de Informação Legislativa, vol. 92/171-173)

Esta prerrogativa constitucional é garantida a todos, conforme dispõe a CFRB:

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) determina que
“o acesso
à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.”

(art. 5º,
caput
).

P
or sua vez, a mesma legislação garante
a
os maiores de dezoito anos exames supletivos, habilitando os alunos para prosseguimento de estudos em caráter regular, conforme artigo 38,
inciso
II, sem, contudo, descurar que “
o
s conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames
”

(§
2
º do mesmo artigo)
.

Postas tais considerações, d
e certo que, em regra, o ato praticado pela autoridade dita coatora, ao indeferir a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade, não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a qual, por intermédio dos art
igos
10, inciso VI, e 38, estabelece a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos,
limite etário, registre-se,
não atendido pelo apelado
quando da negativa de matrícula no EJA, vez que,
nascido em 06.02.2007, contava,
à época,
com
17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de idade.

Não suficiente,
em

1º.
08.2018, o
Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADPF 292, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra duas normas do Conselho Nacional da Educação (CNE),
prevalece
ndo
o entendimento
vinculante
do ministro-relator, Luiz Fux, de que as exigências de idade mínima e marco temporal previstas nas resoluções do CNE foram precedidas
de ampla participação técnica e social e não violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem o acesso à educação.

O
corre que, a despeito de tais considerações
“
A jurisprudência pátria, atenta a normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual”

(TJES, Remessa Necessária
5007006-49.2021.8.08.0030, Relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO,

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

N
ão à toa que em caso assemelhado ao presente, esta Corte Estadual entendeu que
“
é necessário que o educando que ainda não completou a maioridade civil, e pretenda se submeter ao exame modular supletivo, demonstre possuir capacidade individual superior e maturidade precoce, a justificar sua submissão aos exames, e consequentemente, seu ingresso no curso superior pretendido”,

s
endo certo que,
“
No caso dos autos, a parte impetrante logrou êxito em demonstrar, mediante prova documental, que tem plena capacidade intelectual para realizar o curso para qual prestou vestibular e foi aprovada,
ressaltando ainda, que foi emancipada
”.

(TJES, Remessa Necessária n. 5002247-90.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 20/Oct/2022)

D
estaco,
por relevante
, declaração datada de 09.06.2024, firmada por psicólogo que, desde 11.04.2022, acompanha o impetrante/
apelado
,
para
a qual “
o avaliado aponta capacidade cognitiva e social para ingressar na carreira acadêmica, sem que isso ocasione prejuízos no que tange ao âmbito emocional e psicológico.
”

Por fim, não desconheço a tese firmada pelo e. STJ no
TEMA
1127
, segundo a qual “
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.
”

Contudo, “
modulam-se os efeitos do julgado para
manter a consequência das decisões judiciais
que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos
proferidas até a data da publicação do acórdão
.
” (REsp n. 1.945.879/CE e REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.)

Nestes termos, por haver a matrícula do impetrante no curso supletivo sido determinada por decisão liminar proferida em
10
.06.2024 (posteriormente confirmada em sentença), ou seja,
anteriormente
à publicação dos acórdãos paradigmas do TEMA 1127 (REsp 1945851/CE e REsp 1945879/CE), ocorrida em
13
.06.2024
, resta excepcionalizada a compreensão adotada no repetitivo, com a consequente manutenção dos efeitos da decisão recorrida, em respeito, outrossim, ao artigo 927, inciso III, do CPC/15.

D
iante de tal cenário,
inexiste
substrato para afastar a maturidade e capacidade intelectual da parte
apelada
,
nascida em 06.02.2007 e contanto, atualmente, com 17 anos e
11
meses de idade,
decorrentes da cumulação de sua emancipação e aprovação em vestibular para o curso de
medicina,
ainda que
pendente de conclusão o ensino médio.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.